Tribunal: TJDFT
Processo: 0727471-17.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0727471-17.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FABIO GONZAGA DE BRITO DESPACHO Compulsando os autos observa-se que a parte Agravada, na petição de id. 1575499, requer a abertura de prazo para a apresentação de contrarrazões e consequentemente o cancelamento da sessão virtual designada para iniciar no dia 27/05/2020. Antes de apreciar quaisquer dos requerimentos aviados pelo recorrido, certifique-se a Secretaria da 7a Turma Cível quanto a publicação e consequente intimação da parte Recorrida para apresentar resposta ao recurso, conforme despacho de id. 13268493. Após, vistas as partes. Por oportuno, mantenha-se, por ora, o processo incluído na pauta de julgamento já designada. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de abril de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora